Tribunal: TJDFT
Processo: 0749774-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0749774-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANILO BARROS SOUSA REGO, GBM PUBLICIDADE E TECNOLOGIA EM MIDIA LTDA, EDIR ALVES FERREIRA, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARK WAY, DJALMA RODRIGUES EVANGELISTA, BPA PAINEIS COMER CONST REFORMA E PUBLICIDADE EM GERAL EIRELI - ME Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria[1], apura-se que a agravada BPA Painéis Comer. Const. Reforma e Publicidade em Geral Eireli – ME não fora localizada no endereço constante nos autos. Ante essa evidência, ao agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer o atual endereço dela, de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da agravada individualizada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 67897508 (fl. 95).